Tribunal: TJSP
Processo: 1001086-78.2023.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE FORAM INDEVIDOS OS DESCONTOS DOS PRÊMIOS MENSAIS DO SEGURO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VERIFICAÇÃO DE QUE O AUTOR É APOSENTADO, HUMILDE, SIMPLES E DE POUCOS RECURSOS FINANCEIROS, SENDO QUE, NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O

Ementa:
SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA MEDIANTE DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO QUE FORAM INDEVIDOS OS DESCONTOS DOS PRÊMIOS MENSAIS DO SEGURO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VERIFICAÇÃO DE QUE O AUTOR É APOSENTADO, HUMILDE, SIMPLES E DE POUCOS RECURSOS FINANCEIROS, SENDO QUE, NESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, O COMPROMETIMENTO DE PARTE DE SEUS PROVENTOS CAUSOU-LHE ABALOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR COTIDIANO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2o, DO CPC), NÃO SENDO O CASO DE FIXAÇÃO POR APRENICAÇÃO EQUITATIVA POSTO QUE NÃO SE TRATA DE VALOR IRRISÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.